Tribunal: TJDFT
Processo: 0743067-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Não se conhece do agravo interno na hipótese em que o agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Agravo Interno não conhecido.